Tribunal: TJDFT
Processo: 0738128-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738128-10.2022.8.07.0001 APELANTE: WILLER TOMAZ DE SOUZA APELADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, GUILHERME DE ABREU MONTEIRO DE FREITAS AMADO DESPACHO Ao apelante-autor para juntar ao processo, em cinco dias, a certidão obtida perante o MP-RJ, documento que integrou os memoriais entregues a esta Relatoria na sessão de julgamento de 5/10/2023. Brasília - DF, 5 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora